Tribunal: STF
Processo: ARE 1428144
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA RG Nº 698. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LARANJAL – TERCEIRIZAÇÃO DE FORMA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS À SAÚDE – POSSIBLIDADE 



    - A Constituição Federal, bem como a Lei nº. 8.080/90 possibilita a terceirização de forma complementar dos serviços à saúde. Levando em conta quando da terceirização à pessoa jurídica, tal procedimento dever ser por processo licitatório, como no caso em comento.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o agravante alega “violação direta ao disposto nos art. 37, incisos II e IX, além do art. 199 §1º, da Constituição Federal” (e-doc. 16, p. 3). 



    2.1. Noticia a existência de repercussão geral demonstrada na tese firmada no julgamento do RE nº 658.026-RG/MG. Justifica “evidenciado que o Município transferiu integralmente a responsabilidade dos serviços de saúde de suas unidades à iniciativa privada, sendo óbvia a ofensa à constituição e à legislação de regência, porque nunca celebrou concurso público para suprir os quadros de pessoal” (e-doc. 16, p. 7; grifos nossos).



    2.2. Aponta que, “diferentemente do entendimento do v. acórdão, a cooperação prevista pela Lei n.º 8.080/90 é o aumento da capacidade estatal já instalada devido a sua insuficiência, e não uma atuação em que a entidade privada toma para si a prestação do serviço de saúde na sua totalidade. Do mesmo modo, as limitações financeiras as quais referiu o julgado combatido, devem ser concretas e comprovadas” (e-doc. 16, p. 9).



    2.3. Requer “seja o presente recurso admitido e provido, e, em consequência, determine-se que o Município de Laranjal realize concurso público para preenchimento dos cargos de saúde do Sistema Único de Saúde e que se abstenha de firmar e ou prorrogar contratos temporários com entidades privadas” (e-doc. 16, p. 11).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “A par de a parte recorrente não ter infirmado, de forma eficaz, essa assertiva nas razões recursais, remanescendo no acórdão recorrido fundamento não atacado, a matéria remete o julgador, impreterivelmente, à análise do conteúdo fático dos autos, de impossível exame na via eleita, o que impede o trânsito do recurso, nos termos do disposto nos Enunciados nºs 283 e 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 18, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) Cinge-se a questão da possibilidade do Ente Municipal, ora Apelado, em promover contratação por terceiros para prestar serviços à saúde ao Município. 



    Certo que, em regra, a prestação de serviço público prescinde de aprovação prévia em concurso público, salvo quando já excepcional necessidade de interesse público. 



    Como se vê dos documentos de ordem n°. 31, o Município, ora Apelado, promoveu, através de processo licitatório a terceirização do serviço à saúde. 



    De fato, como alegado pelos Agravados existe a possibilidade da iniciativa privada complementar nos serviços de saúde pública, conforme parágrafo primeiro do art. 199, da Constituição Federal e art. 24, da Lei 8.080/90: 



    ‘Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 



    (...) 



    § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.’



    ‘Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.’



    Conclui-se que não há óbice de ser terceirizar os serviços à saúde. Contudo, para a efetivação da complementação é necessária a comprovação da insuficiência do Poder Público em assistir de forma integral os munícipes no âmbito da saúde. 



    O que é vedado pela legislação é a transferência integral a terceiros para prestação de serviço público na área da saúde.



    No caso dos autos, verifica-se que a contratação do serviço, objeto da demanda se deu por prazo determinado e que já findou, afastando assim a característica de continuidade do serviço público na área da saúde. 



    Quanto à possibilidade de celebração de contrato com empresa privada em promover a complementação dos serviços à saúde, já tive a oportunidade de manifestar.



    EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CAETANÓPOLIS - DIREITO À SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE - PRONTOATENDIMENTO - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO - PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR DO CONVÊNIO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ATINENTE À DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O direito à saúde, previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nos arts. 6º e 196 é dever do Poder Público, sendo incumbência dos Municípios prestá-lo, nos moldes previstos na Lei Federal 8.080/90. 



    2. Diante das limitações financeiras e estruturais da Administração Pública em arcar, às suas expensas, com o Sistema Único de Saúde, o constituinte permitiu a participação de entidades privadas, sobretudo as filantrópicas, na promoção, em regime complementar, para a garantia da universalidade e integralidade dos atendimentos de saúde. 



    3. Uma vez celebrado convênio para que o Município disponibilize os serviços básicos de saúde aos munícipes através de entidade filantrópica, não pode o Ministério Público alterar o valor acordado, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    (TJMG - Apelação Cível 1.0474.12.004229-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2018, publicação da súmula em 21/03/2018) 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Sem honorários. 



    Custas na forma da lei.“ (e-doc. 10, p. 2-5; grifos acrescidos).



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.



    6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.



    7. Nesta ordem de ideias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, firmou as seguintes teses:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1.  Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2.  O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3.  A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4.  A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5.  Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.



    6.  Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    8. Guardadas as balizas expostas no julgado, verifica-se que o acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, chancelou que o conjunto fático-probatório demonstra "a contratação do serviço, objeto da demanda se deu por prazo determinado e que já findou, afastando assim a característica de continuidade do serviço público na área da saúde" (e-doc. 24, p. 8).



    9. Nesses moldes, é de se ressaltar que “[a] intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde”. Assim, fundamentada a contratação temporária, inviável a intervenção do Poder Judiciário ao caso concreto, o que cabível somente em situações excepcionais.



    10. No mais, somente pela análise do quadro fático constante dos autos seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator